Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o acréscimo de 1/3 sobre as horas remidas em razão da aprovação no ENCCEJA 2024, sob o fundamento de que o apenado já havia concluído o ensino médio antes do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante tinha conclusão prévia do ensino fundamental antes de ingressar no sistema prisional, de forma comprovada, tendo ou não direito ao acréscimo de 1/3 no tempo remido pela aprovação no ENCCEJA 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) prevê o acréscimo de 1/3 no tempo remido pelo estudo quando o apenado conclui o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, mediante certificação por órgão competente.

A análise dos autos impossibilita a verificação da escolaridade do apenado, uma vez que não consta certificação pelo órgão competente.

A aprovação no ENCCEJA 2024, embora válida para remição de pena pelas horas de estudo, não autoriza o acréscimo de 1/3 no tempo remido, porque não corresponde a uma nova conquista educacional alcançada durante a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.